Tribunal: TJMT
Processo: 0058207-95.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058207-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE – VALOR DA PENALIDADE – FLAGRANTE ILEGALIDADE EM SUA GRADAÇÃO (ART. 57 DO CDC) – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO –
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS
– CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EXECUTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS LITIGANTES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da inobservância dos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é possível ao Poder Judiciário minorá-la.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios, nos casos de multa aplicada pelo PROCON, se dá com a constituição em mora do devedor, ou seja, com o vencimento do boleto recebido junto com a notificação da decisão extrajudicial irrecorrível.

Quando cada litigante
for, em parte, vencedor e vencido, os honorários sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídas entre eles
, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e recurso adesivo interposto pela CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada De Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº
0058207-95.2014.8.11.0041,
opostos pela empresa 2ª Apelante
, que acolheu parcialmente os fundamentos da exordial,
para minorar a multa fixada pelo PROCON e inscrita na CDA n.º 201333149, ao valor de R$ 20.000,00 (cinte mil reais).

Condenou, ainda, a empresa embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

O ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões da apelação, aduz em síntese que:

- não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo, o que impossibilita a reapreciação do mérito administrativo pelo Judiciário com a redução do valor da multa.

- que a minoração da multa ao percentual de 8% (oito por cento) do montante fixado pelo PROCON se mostra desproporcional.

- a multa foi atribuída na esfera administrativa foi estabelecida em observância ao art. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A empresa
CLARO S.A., em recurso adesivo arguiu que:

- os juros moratórios cobrados do ora Recorrente, a partir de 25/01/2010, não estão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

- esse encargo deve incidir a partir de 01/03/2013, data em que o Fornecedor foi constituído em mora por meio do recebimento da notificação com o DAR para pagamento;

- o Boleto recebido para o pagamento da multa também tinha como data de vencimento 01/03/2013, devendo incidir juros moratórios somente após o vencimento desse crédito,

- em razão da redução substancial da multa, deve ser invertido o ônus sucumbenciais;

- os honorários devem ser ficados sobre o proveito econômico obtido pela ora recorrente;

Por fim, requere que o recurso seja provido, para modificar o termo inicial dos juros e inverter o ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, as partes impugnaram integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº
0034005-88.2013.811.0041
em desfavor da empresa
CLARO S.A.
,
visando o recebimento do crédito no valor R$547.578,60 (quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) inscritos na CDA número
20133149
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON Estadual
,
no processo administrativo nº 087/2009, oriundo do Auto de Infração n.º 2134.

O Fornecedor, ao tomar ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução nº
0058207-95.2014.8.11.0041

alegando, em síntese, incompetência do PROCON para fiscalizar a aplicar multa nas operadoras de telefonia, a ausência de motivação e fundamentação específica da decisão administrativa, não infringência ao Código de Defesa do Consumidor e que o valor da multa é excessivo, uma vez que não observou aos critérios legais estabelecidos pela legislação.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo fornecedor em sede de embargos à execução, para: minorar a multa do PROCON, objeto de execução, ao valor de R$ 20.000,00 (cinte mil reais), bem como para condenar a empresa Fornecedora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Inconformados com a sentença, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação e a Empresa Autuada interpôs recurso adesivo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO JUDICIÁRIO COM MINORAÇÃO DA MULTA FIXADA PELO PROCON

Argui o
1º Apelante (
ESTADO DE MATO GROSSO
)
que diante da inexistência irregularidade no procedimento administrativo, não pode o Poder Judiciário minorar a multa fixada pelo PROCON em observância ao art. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo nº 087/2009, foi instaurado por meio do Auto de Infração n.º 2134/2009, lavrado pelo PROCON/MT, utilizando do poder de polícia, pelos seguintes motivos:

·

Demora de mais de 60 (sessenta) segundos para transferir a ligação, no SAC, para um de seus atendentes após digitar a opção “9” (falar com um atendente);

·

Finalizar a ligação realizada para o SAC antes de concluído o atendimento;

·

Não fornecer o número de protocolo na ligação para o SAC;

·

Não encaminhar para o consumidor a gravação da chamada de atendimento perante o SAC;

Após o contraditório na esfera administrativa o PROCON/MT entendeu que ficou constatada a falha na prestação do serviço e pratica abusiva do Fornecedor, violando o
artigo 6, incisos III, VIII e X, artigo 20, §2º, art. 22,

e artigo 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicado ao infrator uma multa no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que de fato
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos extrajudiciais em questão, nota-se
foram oportunizados ao Fornecedor manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, sendo, dessa forma observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que todos os argumentos contidos no auto de infração e na defesa administrativa apresentada pelo fornecedor foram observados no fundamento da decisão extrajudicial, a qual apresentou com clareza o motivo da aplicação da multa, que se deu em razão da violação às leis consumeristas.

Com efeito, diante da demonstração de ocorrência da infração consumerista pelo Fornecedor, bem como da observância no processo administrativo dos princípios do contraditório e a ampla defesa, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, todavia, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON/MT fixou a multa base em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pelo seguinte fundamento:

·

A Infração grave, isso porque, o Fornecedor, ao derrubar as ligações ao SAC, está vedando que os consumidores terem acesso à informações contratuais e dificultando o serviço de atendimento ao consumidor;

·

A Vantagem auferida é imensurável, pois a prática infrativa prejudica todos os seus consumidores;

·

A multa base fixada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) é condizente com a condição econômica do fornecedor e tem o condão de vedar novas práticas contra o consumidor.

Por ser o fornecedor reincidente, a multa base foi acrescida de 1/6 (um sexto), alcançando o valor de
R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Posteriormente, esse valor foi acrescido de 1/3 pelo Órgão de Proteção e defesa do consumidor,
em substituição a aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, concretizando a pena de multa imposta ao Autuado em
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Ocorre que, até a data da propositura da ação a multa, ao ser atualizada, já alcançava a importância de R
$ 547.578,60 (quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)
,
mostrando-se excessiva e desproporcional, em relação à gravidade da infração e a condição econômico do infrator, destoando, dessa forma, dos critérios previstos o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Com efeito, diante da inobservância dos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é possível a intervenção do Poder Judiciário para minorá-la.

Nesse sentido já se posicionou esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO
– [...] – RECURSO

PROVIDO PARCIALMENTE.1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária. 2.
Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato
. [...]”.
(TJMT - N.U 0015847-65.2014.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
GRADAÇÃO DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 21, CAPUT, DO CPC –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0030195-81.2008.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014)

Na mesma vertente, vejamos recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE PENALIDADE.
PROCON
. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REDUÇÃO DA
MULTA
. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da Administração, podendo analisar as razões de conveniência e de

oportunidade, uma vez que estas razões devem observar critérios de moralidade e de
razoabilidade
.
Considerando a existência de apenas um fato violador do Código do Consumidor, e pequena a vantagem auferida pelo infrator, atenta contra o princípio da
razoabilidade
e proporcionalidade a
multa
aplicada
no patamar tão elevado, impondo-se a sua redução.
Apelação provida parcialmente”. (Apelação Cível Nº 70081144578, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 08/05/2019)

Ocorre que, embora seja possível a minoração da multa pelo Poder Judiciário, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
estabelecido pelo Magistrado
a quo
também não atendeu o dispositivo legal, uma vez que se mostrou ínfimo,
considerado a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pelo Autuado, a condição econômica do Fornecedor, o fato do fornecedor ser reincidente na pratica dessas infrações.

Além do que, a minoração no valor estabelecido pelo Magistrado
a quo
não atinge o caráter pedagógico, pois não será suficiente para impedir novas práticas infratores pelo fornecedor.

Assim, entendo que a
multa administrativa deve ser fixada em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
, pois, esse valor se encontra em consonância os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se mostra suficiente para atender o caráter pedagógico que esse tipo de sanção possui.

DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS

Argui o 2º Recorrente que a Fazenda Pública está cobrando juros moratórios sobre a multa a partir do dia 25/01/2010, quando deveria incidir esse encargo somente depois da constituição em mora do devedor, que no caso dos autos teria se dado em 01/03/2013, ou seja, data do vencimento do DAR recebido com a notificação acerca da decisão definitiva extrajudicial.

Preambularmente, cabe ressaltar que embora não tenha sido suscitada tal matéria na inicial dos Embargos à Execução, por se tratar o termo inicial dos juros moratórios de matéria de ordem pública, esse fundamento pode ser arguido e analisado em qual momento processual, não configurando dessa forma a preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DAS CDAS – INOCORRÊNCIA - ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA MORATÓRIA – CONFISCATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 161, 1º, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO. Da análise das Certidões de Dívida Ativa que embasam o feito executivo, tenho que as mesmas observam todos os requisitos determinados pelo § 5º, art. 2º, da Lei nº 6.830/80.
A matéria ventilada na Exceção de Pré-Executividade [...] tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício
, ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória.
Os juros de mora, conforme dispõe o artigo 161, § 1º, do CTN, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, na ausência de lei especial que determine aplicação de taxa diversa”
.
(TJMT - N.U 1006504-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS - FALÊNCIA - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO - AFASTAMENTO - PRIMEIRO APELO - CORREÇÃO MONETÁRIA - MERA REPOSIÇÃO DO DÉBITO - JUROS DE MORA - DEVIDOS - SUFICIÊNCIA DE PASSIVO - SEGUNDO APELO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO SUJEITOS A CONCURSO DE CREDORES - EXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE NÃO ATINGE A FAZENDA PÚBLICA - RECURSOS PROVIDOS. [...]
Os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, motivo pelo qual, não há que se falar em preclusão
. [...]”. (TJMT - N.U 0000023-62.1998.8.11.0024, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Com essas considerações, passo a análise da insurgência relacionada ao termo inicial dos juros moratórios aplicados ao crédito cobrado na execução fiscal.

Sabe-se que nas dívidas fiscais executadas o termo inicial para incidência dos juros moratórios se dá com a constituição em mora do devedor, ou seja, com o vencimento do boleto recebido junto com a notificação da decisão extrajudicial irrecorrível, nos termos dos artigos 142, 160 e 161 do Código Tributário Nacional, aplicados ao caso por analogia, transcrevo:

“Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível
.

[...]

Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento,
o vencimento do crédito ocorre trinta dias
depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento
.

Art. 161.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária
”.

No caso dos autos, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, o Fornecedor/Devedor foi notificado da decisão definitiva extrajudicial, em 05/02/2010, oportunidade em que recebeu o DAR para o pagamento da multa, sendo que constou como data de vencimento no boleto 01/03/2010, conforme se verifica dos documentos apresentados nos Ids. 28052017 e 28052026.

Destarte, a constituição em mora do devedor ocorreu em 01/03/2010, com o vencimento do boleto recebido juntamente com a notificação da decisão administrativa definitiva.

Outrossim, consigno que a data de 01/03/2013, apresentada pelo Fornecedor como marco inicial para cobrança do juros não se trata da constituição definitiva do crédito fiscal, mas sim da data em que o PROCON Estadual encaminhou um novo boleto para o autuado, após realizar um procedimento administrativo de apuração dos créditos oriundos das multas não pagas, conforme se observa

dos documentos de Id. 14453963.

Assim, tais argumentos não merecem acolhimento.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Argui a 2ª Recorrente que em razão de ter sido acolhido a maioria dos pedidos formulados na inicial, os honorários devem ser redistribuídos.

Pois bem. Com o julgamento do presente recurso ambas as partes saíram vencedoras e vencidas da ação, na mesma proporção, devendo, dessa forma, os honorários sucumbenciais devem

ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída em 50% em favor do patrono do Embargante (Fornecedor) e 50% em favor do patrono do Embargado (Fazenda Pública Estadual), conforme estabelece o artigo 86 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for parte e o proveito econômico for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual fixados na sentença, mas, consigno, todavia, que
deve ser suportado de forma recíproca e proporcionalmente distribuída, sendo 50% em favor do patrono do Embargante (Fornecedor) e 50% em favor do patrono do Embargado (Fazenda Pública Estadual), uma vez que com o julgamento do presente recurso ambas as partes foram vencedoras e vencidas na mesma proporção
.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL

PROVIMENTO em ambos os recursos
, para:
01) fixar a multa administrativa em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); 02) estabelecer que os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% (dez por cento) do proveito econômico, sejam suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuídos, sendo 50% em favor do patrono do Embargante (Fornecedor) e 50% em favor do patrono do Embargado (Fazenda Pública Estadual).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020